Tribunal: TJPA
Processo: 0015199-51.2012.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0015199-51.2012.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, EMERSON PEREIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO: 0015199-51.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: REEXAME NECESSÁRIO

SENTENCIANTE:

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO: EMERSON PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

REEXAME NECESSÁRIO
. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DETERMINANDO QUE A ADMINISTRAÇÃO APRESENTE RESPOSTA CONCLUSIVA AO PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA RETROATIVA REQUERIDO PELO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA O RETARDAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1
- A sentença concedeu a segurança para determinar que a Administração aprecie e decida conclusivamente o pedido de pagamento de diferença retroativa formulado pelo impetrante junto ao IGEPREV;

2
- O requerimento administrativo em questão data de 2006 e até a impetração do mandamus (2012) não houve qualquer notícia de conclusão pela a Administração, que ao que dos autos consta, impulsionou o procedimento após o deferimento da tutela. Não há justificativa aceitável para que o processo fique de forma indefinida aguardando julgamento;

3 -
Observância do princípio da duração razoável do processo. Sentença mantida;

4-
.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do reexame necessário e manter a sentença em todos os seus termos
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado
em face do ato do
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA - IGPREV
, por EMERSON PEREIRA DOS SANTOS, aduzindo

em síntese, o que segue:

Da ação mandamental
(ID4337266)
, desprende-se que o impetrante é policial militar reformado e que, no ano de 2006 protocolou pedido ao IGEPREV requerendo o pagamento de diferenças salariais retroativas e correspondentes aos anos de 1988 a 2005, sabendo que a portaria ratificou os proventos do impetrante em saldo superior.

Ocorre que até o momento da impetração do Mandado de Segurança, o Instituto manteve-se inerte quanto a análise do pedido do impetrante, ferindo, portanto, o seu direito líquido e certo e o tempo razoável da duração do processo administrativo.

O Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital reservou-se para apreciar a medida liminar (
ID 2437271
)

O Estado do Pará prestou informações (
ID
) em relação a juntada de parte da documentação requerida pelo impetrante. Em seguida, peticionou no sentido de ratificar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora.

A autoridade coatora apresentou informações
(ID 2437268)
, em síntese, reconhecendo o direito do impetrante pela via administrativa. Afirmou que já estavam sendo tomadas as providências para apuração dos valores devidos ao impetrante, bem como, que nunca apresentou resistência em atender ao pleito, razão pela qual, pugnou pela extinção do processo por ausência de interesse processual.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pela concessão da segurança
(ID2306039).

O autor prestou informações (
ID 2437270
) aduzindo que possui interesse no feito, bem como requereu o julgamento antecipado da lide na forma do artigo 355, I do CPC.

Em sentença
(ID2437271)
o Juízo concedeu a segurança pleiteada para determinar à Autoridade Coatora, que analise e responda o pedido administrativo do impetrante no prazo máximo de 30 dias, sob pena do pagamento de multa diária, no caso de descumprimento dessa decisão, no valor de R$500 (quinhentos reais) até o limite máximo de 20 dias- multa.

Em manifestação
(ID 2507364)
, o Parquet de 2º Grau, exarou parecer pelo conhecimento do reexame necessário e manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

MÉRITO

A matéria submetida a reexame por este Egrégio Tribunal cinge-se na necessidade de se garantir a aplicação do princípio da duração razoável do processo ao pedido de pagamento de diferenças retroativas feito pela impetrante junto ao IGEPREV.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 inseriu no art.5º da CF/88 o princípio da duração razoável do processo entre as garantias fundamentais da seguinte forma:

Art.5º (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A norma consagrada no texto constitucional, cuja eficácia é imediata, deve garantir a conclusão dos processos judiciais e administrativos em tempo adequado à particularidade de cada caso, imprimindo celeridade e eficiência à resolução das demandas.

A inobservância dessa norma reclama a interferência do Judiciário como forma de assegurar a manutenção do Estado de Direito. Neste sentido, colaciono julgado do STJ e do TRF1, respectivamente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVAS AD CAUSAM REJEITADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FINDO, EM CUJO ÂMBITO FOI APLICADA A PENA DEMISSÓRIA A POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE A UMA DECISÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. LEI N.

9.784/1999. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO IMPETRANTE PARA RETORNAR AO CARGO, ENQUANTO NÃO ANALISADO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1. Descabe a alegação da autoridade impetrada de ilegitimidade passiva ad causam, porque o fato de o pedido de reconsideração encontrar-se em setor específico do Ministério da Justiça não retira a responsabilidade de Sua Excelência, o Ministro de Estado, de velar pela rápida solução desse pedido revisional. Ademais, a atribuição para resolver, em definitivo, dito pleito administrativo é do próprio Ministro, razão pela qual a ele deve ser imputada qualquer demora havida no serviço interno, que lhe é vinculado.

2
. "É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados" (REsp 687.947/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21/8/2006).

3. "Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99" (MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009).

4. No caso, viola o direito líquido e certo do impetrante, no particular, a pendência de decisão no Pedido de Reconsideração n.

08000.016027/2015-11, interposto no âmbito do Ministério da Justiça desde 28/5/2015.

5. Descabe ao impetrante retornar ao exercício das funções do seu cargo (em relação ao qual foi aplicada pena demissória) enquanto pendia de análise o pedido de reconsideração (revisão), à míngua de previsão legal.

6. Concessão parcial da segurança, apenas para o fim de reconhecer a mora da autoridade impetrada quanto à análise do pedido administrativo do impetrante, cuja apreciação somente veio a ser comunicada ao Poder Judiciário na data anterior a este julgamento.

(MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).

TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDOS DE RESSARCIMENTO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1- A T2/STJ (REsp nº1.145.692/RS)
entende, em tema de razoável duração do processo administrativo (fiscal de ressarcimento), que: "Verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Precedente do STJ". 2- Confirma-se a sentença concessiva da segurança, no MS que assegurou à impetrante o direito ao exame dos então pendentes pedidos de ressarcimento (PIS/COFINS), notadamente se, além de a jurisprudência abonar a razoável duração do processo administrativo (REsp nº1.145.692/RS
), tem-se, ainda, que a própria FN veio aos autos expressar já atendida ulteriormente a pretensão, evidenciando que os efeitos práticos da sentença se consolidaram inalteravelmente, não havendo qualquer questão fático-jurídica a ser resolvida na sede do art. 475 do CPC. 3- Remessa oficial não provida. 4- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 28 de outubro de 2014., para publicação do acórdão. (TRF-1 - REOMS: 23426920134013813, Relator: JUIZ FEDERAL ÁVIO MOZAR JOSÉ FERRAZ DE NOVAES (CONV.), Data de Julgamento: 28/10/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 28/11/2014).

No caso dos autos, verifica-se que o requerimento administrativo em questão data de 2006 e que até a impetração do mandamus (2012) não houve qualquer notícia de conclusão pela Administração, que ao que dos autos consta, impulsionou o procedimento após o deferimento da tutela. Desse mesmo modo, a sentença deve ser mantida, por não haver justificativa aceitável para que o processo fique de forma indefinida aguardando julgamento.

Dessa forma, entendo que não há razão suficiente para alterar o posicionamento adotado pela decisão hostilizada a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, em sede de remessa necessária, confirmo e mantenho a sentença na íntegra por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020